Tribunal: TJMT
Processo: 1037035-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037035-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IEDA MARIA SOUZA SILVA - CPF: 973.018.257-49 (APELANTE), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação compulsória de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, c/c com pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a situação financeira da autora configura superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021; (ii) saber se o comprometimento da renda com empréstimos consignados pode configurar superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagar dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial (CDC, art. 54-A, §1o c/c Decreto no 11.150/2022).

Nos autos, a autora comprovou rendimentos líquidos superiores ao mínimo existencial, mesmo após os descontos consignados, além de não demonstrar inadimplência generalizada ou práticas abusivas pelas instituições financeiras.

As dívidas oriundas de crédito consignado regido por lei específica não integram o cálculo para aferição do mínimo existencial (Decreto no 11.150/2022, art. 4o, p.u., alínea "h").

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, a situação em que o consumidor possui renda líquida superior ao mínimo existencial e contraiu regularmente contratos de crédito consignado. 2. A repactuação compulsória do passivo requer demonstração de comprometimento do mínimo existencial e inadimplemento generalizado, o que deve ser comprovado de forma documental.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ieda Maria Souza Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, proposta contra Banco Inbursa S.A. e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de comprovação de superendividamento nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita anteriormente concedida.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento em razão de diversos empréstimos consignados e financiamentos que consumiriam mais de 106% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência. Afirma que a sentença aplicou de forma automática o Decreto no 11.150/2022, ao considerar R$ 600,00 como mínimo existencial e excluir consignados do cálculo, concluindo que ela não preenche os requisitos do art. 54-A do CDC para reconhecimento do superendividamento, sem avaliar suas despesas essenciais ou sua real capacidade de pagamento.

Segue argumentando o referido decreto estaria em desconformidade com a Lei no 14.181/2021, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da proteção do consumidor. Alega falhas na observância do rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC e invoca precedentes que limitam descontos para preservar o mínimo existencial. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua condição de superendividada e a homologação do plano de pagamento apresentado.

Os apelados Banco do Brasil S.A. (id. 323417483), Banco Daycoval S.A. (id.

323417485), Paraná Banco S.A. (id. 323417486), Banco Master S.A. (id. 323417487), Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A. (id.

323417488) e Banco Bradesco S.A. (id.

323417490), apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Ieda Maria Souza Silva ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei no 14.181/2021, em face de Banco Inbursa S.A., Paraná Banco S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Master de Investimento S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A.

Alega, em apertada síntese, auferir rendimento líquido mensal de R$12.245,35, estando vinculada a diversos contratos de empréstimos consignados e não consignados, cujo montante total financiado perfaz R$ 820.454,37, situação que resultaria, segundo afirma, em comprometimento de aproximadamente 106% de sua renda líquida, gerando saldo mensal negativo e impossibilitando o custeio de despesas básicas, como alimentação, energia elétrica, água, medicamentos e demais necessidades essenciais.

Sustenta que muitos dos contratos permanecem ativos e com cobranças simultâneas, agravando sua condição financeira e caracterizando superendividamento. Informa que tentou, sem sucesso, obter informações e repactuar extrajudicialmente suas dívidas junto às instituições credoras, motivo pelo qual apresentou plano judicial de pagamento, nos termos do art. 104-B do CDC, compatível com sua capacidade econômica.

Com fundamento nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento, requer: (i) a suspensão dos descontos em folha e conta bancária; (ii) a limitação dos descontos mensais a 30% de sua renda líquida (ou subsidiariamente 35%); (iii) a homologação judicial compulsória do plano de pagamento apresentado; (iv) e a concessão da justiça gratuita, dada sua hipossuficiência.

Após regular instrução, a ilustre magistrada de origem julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não restou caracterizada a situação de superendividamento apta a ensejar a aplicação do microssistema legal de tutela do consumidor superendividado (id. 323417476).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento em razão de diversos empréstimos consignados e financiamentos que consumiriam mais de 106% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência. Afirma que a sentença aplicou de forma automática o Decreto no 11.150/2022, ao considerar R$ 600,00 como mínimo existencial e excluir consignados do cálculo, concluindo que ela não preenche os requisitos do art. 54-A do CDC para reconhecimento do superendividamento, sem avaliar suas despesas essenciais ou sua real capacidade de pagamento.

Segue argumentando o referido decreto estaria em desconformidade com a Lei no 14.181/2021, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da proteção do consumidor. Alega falhas na observância do rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC e invoca precedentes que limitam descontos para preservar o mínimo existencial.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua condição de superendividada e a homologação do plano de pagamento apresentado.

Pois bem.

É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2.o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.o 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no
caput
do art. 3o do mencionado decreto, vejamos:

“
3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito
consignado
regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e (...)”.

Feitas essas considerações, verifica-se que a autora é servidora pública, percebendo, conforme comprovante mensal de rendimento acostado aos autos (id.

323416877), renda bruta de R$14.156,42 e líquida mensal superior a R$ 5.118,18, mesmo submetido a descontos decorrentes de empréstimos regularmente contratados.

In casu,
apesar das alegações de comprometimento de sua renda em 106%, não restou suficientemente evidenciado nos autos que a autora se encontra em condição de vulnerabilidade socioeconômica incompatível com a preservação do mínimo existencial, conforme exigido pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022.

A propósito, o douto magistrado de origem muito bem analisou a questão ao asseverar,
in verbis
:

“
No mérito, independentemente de qualquer novo ato processual, a pretensão autoral não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, superendividamento é conceituado como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

O legislador, atento à necessidade de conferir objetividade ao conceito de mínimo existencial, editou, por meio do Poder Executivo, o Decreto no 11.150/2022, atualmente atualizado pelo Decreto no 11.567/2023, que fixou tal parâmetro no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

Deste modo, para o reconhecimento da situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação judicial das dívidas, impõe-se, como condição sine qua non, a demonstração de que os encargos financeiros assumidos pela parte comprometam este patamar mínimo, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 14.156,42. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$1.196,54, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Ademais, não se ignora que parte das dívidas indicadas pela parte autora decorre de operações de crédito consignado. Sobre este aspecto, é necessário recordar que, nos termos do artigo 4o, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, tais contratos não são considerados para efeitos de repactuação, especialmente quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos, tal como ocorre no caso sub examine.

No ponto, convém sublinhar o entendimento sedimentado no Tema 1085 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

De igual modo, não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs n. 1005 e 1006.

Portanto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde, nem se equipara, à configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas
.
” (id. 323417476).

De fato, os documentos apresentados não permitem constatar situação de precariedade econômica suficiente a ensejar o acolhimento da tutela excepcional prevista na Lei no 14.181/2021. A autora limitou-se a apresentar documentos fragmentados e sem correlação contábil direta com a integralidade dos contratos que alega possuir. Não se verifica, ainda, comprovação de inadimplência generalizada, tampouco de conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Ademais, os contratos de empréstimos consignados foram celebrados voluntariamente, dentro dos limites legais, inclusive com respeito à margem consignável prevista na Lei no 10.820/2003, não havendo notícia de cláusulas abusivas, tampouco de concessão irresponsável de crédito.

Ainda, a mera apresentação de planilha unilateral de despesas correntes, desacompanhada de prova documental minimamente robusta, não é suficiente para a caracterização da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos exigidos pelo ordenamento.

O acolhimento do pedido, tal como formulado, importaria em intervenção judicial indevida sobre contratos válidos, regularmente pactuados, ausente qualquer vício de consentimento ou prática abusiva por parte dos credores.

Frise-se, por fim, que a limitação de 30% aos descontos aplica-se, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.085, aos descontos não consignados, quando realizados diretamente em conta corrente, e mediante autorização expressa, o que não se aplica ao caso
sub judice.

Assim, a sentença está em consonância com o ordenamento jurídico vigente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025